Tribunal: STF
Processo: HC 263806
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE A) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE; B) 
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES; C) BIS IN IDEM PELA DUPLICIDADE DE MANDADOS DE PRISÃO EM PROCESSOS AUTÔNOMOS: CONTEXTO FÁTICO, FUNDAMENTO E CRIME DIVERSOS. APONTADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.10.2025, por Eduarda Francielly Ribeiro Ramos, advogada, em benefício de Wagner Rodolfo Fernandes, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.035.966/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente preso em flagrante, em 20.2.2025, depois de cumprido mandado de busca e apreensão, pela apontada prática do delito previsto no art. 34 da Lei 
n. 11.343/2006 (posse de maquinários, utensílios, equipamentos ou matérias-primas destinados à fabricação de entorpecente). Na audiência de custódia, em 21.2.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Getulina/SP concedeu ao paciente a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares (fls. 12-13 e 60-63, e-doc. 4). 



    3. Em 13.6.2025, o Ministério Público estadual denunciou o paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecente, na Ação Penal 
n. 1500063-44.2025.8.26.0205 (fls. 125-126, e-doc. 4). 



    Na investigação se evidenciaram fatos novos extraídos do aparelho celular do paciente, demonstrando-se “intensa atividade de traficância, com fotografias de drogas, conversas sobre comercialização e evidências de habitualidade delitiva”, além do apontado crime de coação no curso processual, apurado em processo autônomo (fl. 128, e-doc. 4). 



    Em 16.6.2025, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, corroborada a periculosidade do agente, o risco de reincidência e o noticiado crime de coação (fls. 127-131, e-doc. 4). O mandado prisional foi cumprido em 18.6.2025 (fl. 171, e-doc. 4). 



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2218879-66.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando-se ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva. Em 9.9.2025, a Décima Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, com esta ementa:



    “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Prisão preventiva. Diante da notícia de que o paciente teria ameaçado testemunha, impõe-se prestigiar a decisão que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente. Ordem denegada” (fl. 191, e-doc. 4). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.035.966/SP. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou a ordem (e-doc. 6). 



    Essa decisão transitou em julgado, em 7.10.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    6. A impetrante sustenta inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência de apreensão de entorpecentes ou de “elemento concreto de mercancia”, que inviabilizaria a comprovação do delito (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que sem “laudo de constatação e sem apreensão de entorpecentes, inexiste prova mínima da materialidade do crime, tornando impossível a subsunção da conduta ao artigo 33 da Lei de Drogas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois foi “decretada meses após o fato e com base em elementos pretéritos (mensagens antigas e inquéritos em curso), sem fatos novos ou risco atual” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, com os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores, fundamentação genérica, além de estar “duplamente preso pelos mesmos fatos, pois há um mandado de prisão no processo de coação (1500474-23.2025.8.26.0388) e outro no processo de tráfico (1500063-44.2025.8.26.0205), ambos baseados na mesma conduta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que o “paciente possui residência fixa, família e ocupação lícita, e não há prova de descumprimento de cautelares anteriores. A prisão preventiva é desproporcional diante da possibilidade de medidas menos gravosas” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva de Wagner Rodolfo Fernandes; 



    2. Subsidiariamente, que seja determinado ao juízo de origem reavaliar a necessidade da custódia à luz da contemporaneidade e da proporcionalidade (art. 316, CPP); 



    3. A expedição imediata de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Como anotado, impetrou-se, em benefício do paciente, a presente ação neste Supremo Tribunal, em 21.10.2025, apontando-se como decisão coatora o Habeas Corpus n. 1.035.966/SP, denegado, em 26.9.2025, pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 6 e 8).



    Nas informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, noticia-se que, em 7.10.2025, a decisão monocrática transitou em julgado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis 
de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, em 20.2.2025, depois de cumprido mandado de busca e apreensão na residência alvo de investigação criminal. Constou-se no auto de prisão em flagrante:



    “Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos do processo 1500031-39.2025.8.26.0205, a equipe desta unidade policial se deslocou até o local dos fatos onde realizou a vasculha do imóvel, logrando êxito em encontrar os objetos relacionados neste feito. 



    O mandado de busca e apreensão mencionado foi embasado em informações obtidas pelo diligente Setor de Investigação desta Delegacia de Polícia. Neste informe, os investigadores relataram que Welinton estava na posse de uma res furtiva (celular) tendo em vista que ele habilitou uma linha em seu nome no celular que foi alvo de subtração. 



    Levantado o endereço de Welinton, soube-se que ele estava homiziado na Rua Camilo Lellis, 114, nesta cidade. Soube-se ainda que ele cooperava com Wagner, vulgo ‘Negão’, proprietário da residência, para a prática de tráfico de entorpecentes. 



    Wagner Rodolfo Fernandes é figura conhecida nos meios policiais por se dedicar à mercância de entorpecentes. 



    Ele já foi inclusive indiciado em outro inquérito que transcorreu também na Delegacia de Polícia de Getulina, que tramitou judicialmente sob o número 1501017-27.2024.8.26.0205. 



    Os investigadores de polícia souberam então que Wagner visitava a casa várias vezes ao dia, de modo intermitente, permanecendo poucos períodos neste imóvel. Utilizava para o seu transporte a motocicleta preta, que segundo relatos era utilizada para o transporte das mercadorias ilícitas. De posse de todas estas, e aliado ao fato de Welinton ter se associado a Wagner no seu ofício, os agentes rodaram nas imediações e viram que Wagner conduzia a motocicleta pela cidade. A fim de não denunciar sua posição, não foi possível de plano fazer o ininterrupto acompanhamento de Wagner, perdendo-o momentaneamente de vista. Foi então que os policiais se posicionaram disfarçadamente em um ponto estratégico na via, onde novamente visualizaram a entrada e a rápida saída de Wagner na residência, e a moto nas imediações estacionada. Wagner foi devidamente abordado pelos policiais civis quando novamente iria montar sobre a motocicleta e conduzido até a residência para acompanhar os trabalhos de busca. Já na mesa da residência, havia vestígios de entorpecentes sobre dois pratos, uma faca e restos de droga pelo local (maconha e cocaína), inúmeras embalagens plásticas, papel filme e uma grande quantidade de dinheiro muito fragmentado.



    (...) Em que pese a pouca quantidade de droga presente no local, restou evidente que somados aos indícios preexistentes da prática do tráfico de drogas por Wagner, o caso é que ele mantém em seu poder objeto destinado à preparação da droga, seu embalo, sua separação, tal qual já constatado no inquérito em que ele foi indiciado citado acima” (fl. 12, e-doc. 4). 



    Na audiência de custódia, o juízo de origem considerou hígida a prisão em flagrante e concedeu ao paciente a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares (fls. 60-63, e-doc. 4). 



    11. O Ministério Público estadual apresentou denúncia em desfavor do paciente, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, em 13.6.2025 (fls. 125-126, e-doc. 4). 



    12. A investigação policial evidenciou a ocorrência de fatos supervenientes extraídos do aparelho celular apreendido do paciente, com indícios de “intensa atividade de traficância, com fotografias de drogas, conversas sobre comercialização e evidências de habitualidade delitiva”, além da apontada prática de crime de coação no curso do processo, objeto do Processo Autônomo n. 1500475-08.2025.8.26.0388 (fls. 128, e-doc. 4; fls. 16-19, e-doc. 7). 



    Considerados esses novos fatos apresentados, em 16.6.2025, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciadas pela periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e na notícia de ameaça a testemunha, com arma de fogo, para assumir suposta autoria do crime imputado na denúncia (fls. 127-131, 
e-doc. 4). O mandado prisional foi cumprido em 18.6.2025 (fl. 171, 
e-doc. 4). 



    13. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, por não se comprovar ilegalidade no ato questionado, concluindo o Relator pela insuficiência de outras medidas cautelares (fls. 191-196, e-doc. 4). 



    14. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Carlos Pires Brandão afastou o constrangimento ilegal pela alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. A ordem foi denegada nos termos seguintes:



    “No mais, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou o que se segue (fls. 36-38; grifamos):



    (...) Segundo consta dos autos, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 14h, na Rua Camilo Lélis, nº 114, Vila Vivian, nesta cidade e Comarca de Getulina, policiais civis desta comarca deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500031-39.2025.8.26.0205. Durante a diligência, o denunciado foi surpreendido em frente à residência e conduzido ao interior do imóvel, onde foram localizados entorpecentes, acondicionados em embalagens típicas da mercancia ilícita, além de utensílios com resíduos de drogas, embalagens plásticas, papel filme e a quantia de R$ 149,50 em cédulas fragmentadas. 



    O laudo pericial complementar detectou resquícios de cocaína e identificou a presença de tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da maconha, nas porções vegetais apreendidas. As circunstâncias fáticas, com ambiente exclusivamente voltado ao preparo e fracionamento da droga, utensílios contaminados, reincidência no tipo penal e ausência de uso residencial legítimo, comprovaram que as drogas encontradas no imóvel do denunciado destinavam-se à traficância. 



    Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao autuado, sob fundamento de ausência de elementos concretos suficientes para caracterizar tráfico ou fabricação de drogas no momento processual. Foram aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. 



    A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva, sustentando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, das circunstâncias em que foi praticado, da reincidência específica em crime da mesma natureza e da segregação cautelar como forma de assegurar a instrução criminal, uma vez que o denunciado responde por coação no curso do processo em autos apartados, havendo ameaçado testemunha essencial para que assumisse falsamente a posse da droga apreendida. 



    O órgão ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva. 



    DECIDO. 



    A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente justificável quando demonstrada concretamente sua necessidade para a tutela de interesses processuais ou materiais relevantes, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, observados os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade.



    Em que pese a liberdade provisoria concedida às fls. 78/81, a investigação prosseguiu e trouxe aos autos elementos concretos e contemporâneos que alteram substancialmente o panorama probatório. 



    A extração forense do celular apreendido, autorizada nos autos nº 1500031-39.2025.8.26.0205, revelou intensa atividade de traficância, com fotografias de drogas, conversas sobre comercialização e evidências de habitualidade delitiva. 



    A análise do cartão de memória da câmera de segurança, autorizada nos autos nº 1500092-94.2025.8.26.0205, demonstrou o uso sistemático do imóvel para atividades criminosas. 



    Mais grave ainda, houve, em tese, a prática de crime de coação no curso do processo, tipificado no artigo 344 do 
Código Penal, objeto de processo autônomo nº 1500474-23.2025.8.26.0388, evidenciando escalada da periculosidade do agente. 



    Diante dessa alteração no quadro fático, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública. O denunciado já foi processado pelo mesmo delito de tráfico 
de drogas no processo nº 1501017-27.2024.8.26.0205, demonstrando habitualidade delitiva e desprezo pelas normas penais.



    A estrutura supostamente montada para a traficância, com embalagens específicas, substância para adulteração e local exclusivo para preparo, evidencia dedicação profissional à atividade criminosa, transcendendo o mero tráfico eventual. 



    Após a concessão da liberdade provisória, o denunciado, em tese, praticou o grave delito de coação no curso do processo, ameaçando testemunha com arma de fogo e tentando forçá-la a assumir falsamente a autoria do crime. Tal conduta revela personalidade voltada à prática delitiva e desrespeito às instituições. 



    O denunciado também violou as medidas cautelares impostas na audiência de custódia, demonstrando que providências menos gravosas são insuficientes para conter sua atividade criminosa. 



    A segregação cautelar também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, ante a coação concreta exercida contra testemunha essencial. 



    Conforme depoimento de W G da S, constante das 
fls. 169/172, após ser posto em liberdade, o denunciado invadiu e destruiu a residência da testemunha, ameaçou-a com arma de fogo dizendo que ‘iria descarregar um pente na sua cara’, tentou forçá-la a assumir falsamente a posse das drogas apreendidas e coagiu-a a acompanhá-lo até a delegacia para confessar crime que não praticou. 



    Tais condutas evidenciam risco concreto à instrução probatória, pois o denunciado demonstrou disposição para intimidar testemunhas e interferir no curso da investigação. (...) 



    A conveniência da instrução criminal é fundamento técnico por excelência das medidas cautelares processuais, visando assegurar a normalidade da produção probatória e evitando seja obstaculizada a prática dos atos processuais.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacado o risco concreto de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a existência de coação à testemunha. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    No mesmo sentido:



    (...) Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, 
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 



    Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 6). 



    15. Como assentado na decisão impugnada, pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    Não assiste razão à impetrante quanto ao arguido bis in idem pela duplicidade de mandados de prisão em processos distintos com a alegação de que o fundamento utilizado seria pelo mesmo fato, qual seja, o crime de coação no curso do processo. 



    Diferente do alegado pela impetrante (fl. 5, e-doc. 1), depreende-se dos autos que a prisão preventiva decretada no Processo n. 1500063-44.2025.8.26.0205, objeto da presente impetração, não foi fundamentada apenas na apontada prática do crime de coação no curso do processo 
(art. 344 do Código Penal), apurado na Ação Penal Autônoma n. 1500475-08.2025.8.26.0388 (fls. 16-19, e-doc. 7). 



    No processo n. 1500063-44.2025.8.26.0205, pelo qual denunciado o paciente pelo crime de tráfico de drogas, o Magistrado de origem decretou a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciados a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva, a periculosidade do agente, o descumprimento de medidas cautelares impostas e a apontada “coação no curso do processo [n. 1500475-08.2025.8.26.0388], ameaçando testemunha com arma de fogo e tentando forçá-la a assumir falsamente a autoria do crime” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Ressaltou-se que o paciente “já foi processado pelo mesmo delito de tráfico de drogas no processo nº 1501017-27.2024.8.26.0205, demonstrando habitualidade delitiva e desprezo pelas normas penais” (fl. 3, e-doc. 6). 



    O Relator no Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual, enfatizando “o risco concreto de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a existência de coação à testemunha” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.400-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e ameaça de morte. 4. Prisão preventiva. Periculosidade do paciente, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. A ligação do paciente com a facção Comando Vermelho, as diversas apreensões por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, a condenação anterior ainda não transitada em julgado e a ameaça de morte aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante denotam a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, no risco à ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 249.929-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2025). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.270-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    16. Sobre a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 
Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. A impetrante sustenta inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, porque não teria sido apreendido entorpecente na prisão em flagrante do paciente (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    A tese de pretensa ausência de materialidade delitiva não foi examinada pelas instâncias antecedentes, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal. 



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.417-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que, na denúncia, foram descritas as circunstâncias do apontado crime de tráfico de entorpecente, o “uso de imóvel esvaziado como ponto de venda, presença de utensílios típicos da traficância e apreensão de droga fracionada e pronta para a mercancia – e da reincidência específica em crime da mesma natureza” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juiz da primeira instância assentou que, na diligência, os policiais civis apreenderam “entorpecentes, acondicionados em embalagens típicas da mercancia ilícita, além de utensílios com resíduos de drogas, embalagens plásticas, papel filme e a quantia de R$ 149,50 em cédulas fragmentadas. O laudo pericial complementar detectou resquícios de cocaína e identificou a presença de tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da maconha, nas porções vegetais apreendidas” (fl. 176, e-doc. 7). Enfatizou-se que a investigação, depois da concessão da liberdade provisória, “revelou intensa atividade de traficância, com fotografias de drogas, conversas sobre comercialização e evidências de habitualidade delitiva. A análise do cartão de memória da câmera de segurança, autorizada nos autos 
nº 1500092-94.2025.8.26.0205, demonstrou o uso sistemático do imóvel para atividades criminosas” (fl. 177, e-doc. 7). 



    Anote-se que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita” (ARE n. 1.476.455-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.4.2024). 



    19. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC n. 117.491, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2013). 



    20. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto,